Tribunal: TJMT
Processo: 1006167-24.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006167-24.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fraude processual, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO - CPF: 061.058.711-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR GONCALVES PEREIRA - CPF: 053.592.201-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 040.563.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO - CPF: 022.948.203-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAS SOARES PEREIRA - CPF: 036.901.501-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADILIO DOS SANTOS - CPF: 051.059.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO ALVES REZENDE - CPF: 745.520.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA ALVES DE JESUS - CPF: 794.384.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SOARES BARBOSA MACEDO - CPF: 011.716.171-35 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON DA SILVA SANTOS - CPF: 066.925.541-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MARIA REJES - CPF: 881.440.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE DE ALMEIDA SILVA JUNIOR - CPF: 432.885.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.488.481-30 (VÍTIMA), BONISENHA LEOCÁDIO SILVA (ASSISTENTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA (ASSISTENTE), JOAO PAULO PRAISNER (ASSISTENTE), ADEVAIR MAZETO ALVES - CPF: 061.888.011-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA, FRAUDE PROCESSUAL E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (
ARTIGOS
121, §2º, I E III, 347, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/13
) – PLEITO DE EXCLUSÃO
DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E ASFIXIA – IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS
-
CRIMES

CONEXOS
– COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelos
crimes

conexos
, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1006167-24.2023.8.11.0003

RECORRENTE: ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO E ADEVAIR MAZETO ALVES
foram denunciados como incursos nas penas dos
artigos
121, §2º, I, III e IV, 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, e artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13
(homicídio qualificado pelo motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, fraude processual e organização criminosa)
, pela prática do fato delituoso que se segue (id. 162100235):

“1º FATO – DO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.

Consta nos autos, que no dia 11/05/2022, em horário incerto mas durante a madrugada, antes das 04h00min, a vítima RONAIR ALVES DE OLIVEIRA fora morta na Cela 01, da Ala 02-Verde na cadeia pública local, anexada na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande).

Apurou-se que os denunciados ADEVAIR MAZETO ALVES e ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO, acima qualificados, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), mataram RONAIR ALVES DE OLIVEIRA.

O crime fora praticado por MOTIVO TORPE, consistente na prática de VINGANÇA em nome da Organização Criminosa Comando Vermelho.

Conforme se extrai dos autos, a vítima Ronair estava sendo indicada como o suposto autor do homicídio que vitimou Luzia Aparecida Fernandes, ocorrido no dia 09/05/2022 em Poxoréu -MT. De acordo com as investigações, Luzia fazia parte da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, motivo pelo qual a morte de Ronair fora motivada por Vingança realizada em nome da supracitada Organização.

O crime fora praticado, ainda, mediante ASFIXIA e RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

Ressaltam as testemunhas, que os denunciados levaram a vítima ao “boi” [leia-se: banheiro], ocasião em que amarram um lençol na janela, passaram no pescoço de Ronair e, na sequência o puxaram pelos pés [ação conjunta e organizada caracterizando o recurso que dificultou], asfixiando-a por um período de, pelo menos, três minutos, enquanto Ronair agonizou até morrer.

2º FATO – DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que no dia 11/05/2022, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados ADEVAIR MAZETO ALVES e ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO inovaram artificiosamente o estado de lugar de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz e os peritos criminais, visando produzir efeito em processo penal ainda não iniciado.

Após matarem a vítima Ronair (1º FATO), os denunciados a deixaram pendurada pelo pescoço na janela da cela, em posição típica de autoeliminação (suicídio), visando embaraçar a investigação e induzir em erro os peritos e o juiz.

Nesta senda, somente por volta das 04h00min, os denunciados autorizaram que os demais detentos da cela chamassem os agentes penitenciários e noticiasse o “suicídio” de Ronair.

3º FATO – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém, até o dia 11/05/2022, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados ADEVAIR MAZETO ALVES e ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO, em conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum com terceiros não identificados, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” (CV MT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (1º Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio”.

Em decisão de id. 162100348, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pronunciou ADEVAIR MAZETO ALVES E ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO pelo cometimento dos delitos de homicídio qualificado pelo motivo torpe e asfixia, fraude processual e organização criminosa, previstos no artigo 121, §2º, I e III, e artigo 347, parágrafo único, ambos do Código Penal e artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/13 (id. 162100348).

O réu ADEVAIR MAZETO ALVES não recorreu da decisão (id. 162100359).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, representando o recorrente ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO, requer a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e asfixia, além da absolvição dos crimes conexos de fraude processual e organização criminosa (id. 162100362).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do recurso defensivo (id. 162100369)

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão, tendo decidido, ainda, pelo desmembramento do feito com relação ao acusado Adevair Mazeto Alves (id.
162100370)
.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 167738164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso contra a decisão que pronunciou ADEVAIR MAZETO ALVES E ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO pelo cometimento dos delitos de homicídio qualificado pelo motivo torpe e asfixia, fraude processual e organização criminosa, previstos no 121, §2º, I e III, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13.

Assim, busca a Defensoria Pública, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e asfixia, além da absolvição do recorrente dos crimes conexos previstos no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual) e artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/13.

In casu
, dúvida não há quanto à materialidade do delito narrado na denúncia, a qual encontra-se evidenciada por meio de boletim de ocorrência (id. 162100229, p. 04), laudo pericial da vítima (id. 162100229, p. 82), pela certidão de óbito (162100229, p. 114) e perícia do local do crime (id. 162100300).

Quanto às qualificadoras, sabe-se que a para excluí-las na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

No tocante ao pleito de decote da qualificadora do motivo torpe, é necessário consignar que há indício suficiente da sua ocorrência, em razão das provas produzidas nos autos, sendo inviável a sua exclusão nessa fase processual.

Como se sabe, o motivo torpe, como qualificadora do crime de homicídio, deve representar a motivação abjeta, repugnante, além daquela já inerente ao homicídio em si.

Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“A vingança como motivo é aquela que mais vivamente ofende a moralidade média, o senso ético social comum. É o motivo abjeto, repugnante, indigno. A realidade fática, as características do acontecimento, as peculiaridades relevantes e as condições das pessoas envolvidas é que nortearão o intérprete na acolhida ou na repulsa do gravame.
( REsp 1637001/PR , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

In casu
, há versão no sentido de que, o réu, conjuntamente com o corréu Adevair, em tese, teriam ceifado a vida da vítima, por ter esta matado a própria sogra, a qual pertenceria à facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Nesse sentido foi o depoimento prestado pala genitora de Ronair, Sônia Alves de Jesus, que ao ser ouvida em Juízo, afirmou que a morte de seu filho teria ocorrido por este ter matado sua sogra, a qual pertencia à facção criminosa Comando Vermelho, afirmando, ainda, que no dia da morte de seu filho, familiares da sogra da vítima e integrantes da referida facção criminosa, teriam ido à sua residência à procura de Ronair.

Assim, não é manifestamente improcedente a qualificadora do motivo torpe, porquanto há nos autos indícios de que a motivação do crime se deu em razão de uma suposta vingança dos acusados em relação à vítima, matando-a, em tese, por retaliação à morte de uma integrante da Facção Criminosa Comando Vermelho.

Do mesmo modo, não assiste razão à defesa no tocante à exclusão da qualificadora prevista no §2º inciso V, do artigo 121, do Código Penal.

Na hipótese, embora o Laudo Pericial não tenha apontado vestígios de asfixia e tenha concluído pela causa indeterminada da morte da vítima, constato que existem dúvidas acerca da sua ocorrência, vez que conforme imagens juntadas no laudo pericial do local do crime (id. 162100300, p. 13 e p. 17), existem hematomas no pescoço da vítima.

Além disso, a testemunha Walisson da Silva Santos, ao depor na Delegacia de Polícia (id. 162100229, p. 14), relatou que os acusados teriam, em tese, passado o lençol no pescoço da vítima e amarrado na janela da cela, tendo em seguida, puxado os pés da vítima, fazendo com que esta, permanecido por aproximadamente três minutos até “apagar”.

Assim, havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Desse modo, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das qualificadoras do motivo torpe e asfixia, as quais deverão ser mantidas para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Quanto aos delitos de fraude processual e organização criminosa, o contexto fático-probatório dos autos demonstra indícios de que ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO e ADEVAIR MAZETO ALVES tenham, supostamente, alterado a cena do crime ao tentar simular o suicídio da vítima, além de indícios de que pertençam à facção criminosa Comando Vermelho, vez que, possivelmente, mataram a vítima em razão do homicídio praticado contra uma integrante da referida facção criminosa.

Assim, sendo admitida a acusação quanto ao delito contra a vida, estes crimes conexos, também devem ser submetidos à apreciação pelo e. Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a pronúncia de ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO pela suposta prática dos delitos previstos no
artigo 121, §2º, I e III, e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, e artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13
(homicídio qualificado pelo motivo torpe e asfixia, fraude processual e organização criminosa).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023